Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. INSUMO. CREDITAMENTO ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ISS. RETENÇÃO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA.

I – A apresentação de fundamentos defensivos em sede de apelação, que não foram deduzidos no Primeiro Grau, configura inovação recursal. Acolhida parcialmente a preliminar de não conhecimento da apelação.

II – O ICMS pago na aquisição de combustível como insumo para a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas gera direito de creditamento à transportadora, tendo em vista o princípio da não cumulatividade do imposto, arts. 19 e 20 da Lei Complementar 87/96.

III – A prova pericial apontou que os valores de ISS cobrados pela Fazenda Pública foram retidos pelos tomadores de serviço prestados pela autora, o que enseja a desconstituição dos créditos tributários, tal como decidido pela r. sentença.

IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

V – O pedido da autora foi julgado procedente. Vencido o réu, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade para fixação dos respectivos ônus.

VI – Apelação e remessa necessária desprovidas.